Tribunal: TJMT
Processo: 1030088-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030088-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GABRIELA CARDOSO LOPES SATURNINO DA SILVA - CPF: 054.297.551-33 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. JUNTADA DE MEIO DE PROVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a instituição financeira, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. A juntada de faturas, na fase recursal, para análise do juízo, não deve ser analisada, em razão da inteligência do artigo 435 do CPC.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4
. Sentença mantida.

5
. Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que o reclamado não comprovou a legitimidade para proceder a cobrança da dívida.

O recorrente requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, em razão da existência da relação contratual e inexistência de danos morais. Anexou faturas, em sede de recurso, para análise deste juízo.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que o Recorrente juntou, em grau recursal, faturas para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A recorrida alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$426,65 – datado em 21/04/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição financeira, juntando extrato da negativação.

O recorrente sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, posto que no momento oportuno não juntou quaisquer meios de provas, limitando-se a meras alegações desacompanhadas de meios de provas robustos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de negativação preexistente em nome da Recorrida.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022